Tribunal: TJDFT
Processo: 0731175-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731175-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ACACIA ARAUJO DE ASSIS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por ACÁCIA ARAÚJO DE ASSIS, deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie os procedimentos, exames e consultas relativas à gestação da autora, bem como, posteriormente, que seja autorizada e custeada a realização do parto no Hospital Santa Helena (Rede D’or São Luiz S/A), inclusive na data provável do parto, qual seja 07 de agosto de 2024, arcando ainda com os gastos das diárias de internação tanto da autora como do nascituro, bem como com todo e qualquer tratamento decorrente da gestação e do parto, imediatamente quando solicitado o atendimento para o parto, sob pena de multa. O efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria. Em contrarrazões, a agravada salienta a perda do objeto do recurso, uma vez que o parto já foi realizado, estando filho e genitora em casa (ID 62760015). Manifestação da 13a Procuradoria de Justiça, oficiando pela perda do objeto (ID 65183673). É a suma dos fatos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO. Não obstante o presente agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, a notícia da realização do parto da agravada, obsta o prosseguimento do recurso. Isso porque, o objeto do presente agravo limitava-se à avaliação da tutela de urgência deferida na origem. Pretendia a agravante suspender liminarmente seus efeitos e, no mérito, reformar a tutela concedida. Todavia, os exames pré parto e o próprio parto, autorizados pela liminar concedida, já foram realizados, não subsistindo interesse ou mesmo utilidade no julgamento do mérito do presente recurso. Observo, assim, que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto, como destacado no Parecer da Procuradoria de Justiça. DISPOSITIVO Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator